Tribunal: CARF
Processo: 12448.944382/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No processo de compensação tributária é válido o despacho decisório lavrado por autoridade competente e quando se verificam presentes no ato administrativo os elementos fático-jurídicos suficientes, fundamentação, razões, motivação da rejeição - como crédito - na formação do saldo negativo das parcelas do IRRF não demonstradas, não comprovadas pelo contribuinte, embora intimado previamente pelo Fisco a fazer a comprovação não se desincumbiu do ônus probatório.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ, reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à tributação das respectivas receitas ou rendimentos que ensejaram as retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REVISÃO DO SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não se submetem à homologação tácita ou prazo decadencial os saldos negativos do IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação, desde que o lapso temporal decorrido entre a data de transmissão da DCOMP e a data de ciência do despacho decisório seja inferior a cinco anos.
MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA NA INSTÂNCIA A QUO. INCABÍVEL AGITAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não cabe discutir, revolver, na instância recursal matéria de fato não agitada na instância a quo, em face da ocorrência da preclusão.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 94

1
93
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12448.944382/2011­76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.693 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE REJEITADA.
No processo de compensação tributária é válido o despacho decisório lavrado
por autoridade competente e quando se verificam presentes no ato
administrativo os elementos fático­jurídicos suficientes, fundamentação,
razões, motivação da rejeição ­ como crédito ­ na formação do saldo negativo
das parcelas do IRRF não demonstradas, não comprovadas pelo contribuinte,
embora intimado previamente pelo Fisco a fazer a comprovação não se
desincumbiu do ônus probatório.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de
2015 (CPC/2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal,
e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa
mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à
tributação das respectivas receitas ou rendimentos que ensejaram as
retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.944382/2011-76
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 95

2
documentos de suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do
RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REVISÃO DO SALDO NEGATIVO
DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não se submetem à homologação tácita ou prazo decadencial os saldos
negativos do IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação, desde que o lapso temporal decorrido entre a data de
transmissão da DCOMP e a data de ciência do despacho decisório seja
inferior a cinco anos.
MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA NA INSTÂNCIA A QUO.
INCABÍVEL
AGITAÇÃO
NA
INSTÂNCIA
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Não cabe discutir, revolver, na instância recursal matéria de fato não agitada
na instância a quo, em face da ocorrência da preclusão.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e de decadência da revisão do saldo negativo
do imposto. Por maioria de votos, não conhecer das alegações de fato relativas à comprovação
do crédito alegado. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano
e Letícia Domingues Costa Braga. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin que votavam por conhecer integralmente o recurso, no seu mérito.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente),

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 96

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 59/68) em face do Acórdão da 12a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro (e­fls. 47/50) que indeferiu o crédito pleiteado e não homologou
a compensação tributária objeto do presente processo.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 28/02/2007, a contribuinte transmitiu eletronicamente a DCOMP na
21729.94906.280207.1.3.02­4677 (e­fls. 02/07), informando compensação tributária, sob
condição resolutória, onde consignou:
­ Débito (confessado):

(...)

(...)

­ Crédito (utilizado):

­ saldo negativo do IRPJ do AC 2003, R$ 1.391.678,17 (original):

(...)

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 97

4

(...)

­ que, em 03/01/2012, a DRF/Rio de Janeiro I homologou parcialmente a
compensação tributária, ao deferir direito creditório a título de saldo negativo do IRPJ do AC
2003 apenas R$ 456.284,45, por ter encontrado divergência quanto ao IRRF deduzido,
utilizado pela contribuinte na formação do crédito pleiteado, conforme Despacho Decisório (e­
fls. 08/11) cuja fundamentação e conclusão transcrevo, in verbis:

(...)

(...)
Ciente desse despacho decisório em 16/01/2012 (e­fls. 38/42), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/02/2012 (e­fls. 12/16), cujas razões estão
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 98

5
devidamente resumidas no relatório da decisão recorrida e que transcrevo (e­fls. 47/50), in
verbis:
(...)
A Interessada tomou ciência da decisão em 16/01/2012,
conforme
fls.
42,
e
apresentou
a
Manifestação
de
Inconformidade, de fls. 12/16, em 15/02/2012, arguindo, em
síntese:
1) Apresentou o PERDCOMP em 28/02/2007 e, após muitos
anos, em outubro de 2011, recebeu intimação solicitando
informações sobre rendimentos que originaram o IRRF, as
quais não foram atendidas por exigirem documentos de período
alcançado pela decadência;
2) O Fisco não tem mais competência para discutir os créditos
oriundos de saldo negativo do ano­calendário 2003 e
desconsiderar parcialmente os créditos levados à compensação,
o que só poderia ser feito até 31/12/2008, observando a norma
do artigo 150, § 4o do CTN;
Deu­se a homologação dos lançamentos contábeis de que
resultou o saldo negativo apurado, tanto quanto o crédito
tributário extinto pelo decurso de 5 anos do fato gerador,
descabendo qualquer revisão do pelo Fisco.
(...)

Em 28/01/2019, a 12a Turma da DRJ/Rio de Janeiro indeferiu o pleito de
crédito adicional em relação ao reconhecido pelo despacho decisório pela inocorrência de
perda de direito do Fisco de analisar a formação do crédito pleiteado e aferição da
liquidez e certeza quanto às parcelas deduzidas do imposto apurado, mormente IRRF e
estimativas mensais, conforme Acórdão (e­fls. 47/50), cuja fundamento do voto condutor
transcrevo, in verbis:

(...)
A Interessada, unicamente, alegou a decadência como óbice
para a não homologação parcial do PEDCOMP, com base na
falta de confirmação de IRRF na composição do saldo negativo
do ano­calendário 2003.
Importa, no entanto, analisar a arguição de decadência e, neste
sentido, consta dos autos que o PERDCOMP foi transmitido
originalmente em 28/02/2007 e o Despacho Decisório emitido
em 03/01/2012, com ciência ao contribuinte em 16/01/2012.
O artigo 74 da Lei 9.430/96 dispõe no seu § 5o que a contagem
do prazo decadencial de 5 anos para homologação da
compensação começa a fluir a partir da data da entrega da
declaração, o que neste caso ocorreu em 28/02/2007.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 99

6
Considerando que a emissão do DD ocorreu em 03/01/2012, e a
ciência, em 16/01/2012, a única conclusão é a de que a
homologação parcial se concretizou antes do lustro decadencial.
Portanto, não há que se falar em homologação tácita da
DCOMP, pois a decisão foi prolatada dentro do prazo de 5 anos.
No que se refere ao crédito de saldo negativo, ora pleiteado,
releva esclarecer que descabe falar em homologação tácita, por
total ausência de previsão legal, de sorte que a sua composição
deve ser comprovada mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que deverá ser preservada pela Interessada,
enquanto perdurar o processo.
Neste sentido, importa mencionar o disposto na Solução de
Consulta Interna Cosit no 16 de 2012:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em
Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo.
(...)
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de
indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos
dispositivos legais pertinentes.
(...)
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de
IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a
serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando
objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os
processos que tratam da utilização daquele crédito.
(...)
Ademais, certo que não cabe falar em homologação tácita de
saldo negativo, releva registrar que é ônus da Interessada
demonstrar seu direito líquido e certo ao crédito pleiteado, o
que, neste processo, perpassa pela necessidade de comprovar
com documentos hábeis e idôneos (comprovantes das fontes
pagadoras) a parcela de IRRF não confirmada.
Ocorre que a Interessada não juntou quaisquer documentos
comprobatórios das retenções na fonte não confirmadas, e que
somam R$ 935.393,73 (1.295.393,66­359.999,93), de modo que
não há reparos a serem realizados no Despacho Decisório,
devendo ser mantido integralmente.
Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade para NÃO RECONHECER o direito creditório e
NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 100

7
(...)

Ciente desse decisum em 22/05/2019 por via postal ­ Aviso de Recebimento ­
AR (e­fl. 55), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/05/2019 (e­fls. 57/66), cujas
razões, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
A razão para a homologação apenas parcial da compensação foi
a não confirmação da integralidade das retenções na fonte. De
um total de R$ 1.295.393,66 informado na DCOMP, apenas R$
359.999,93 foram confirmados, conforme discriminado na
tabela abaixo, que reproduz as “informações complementares da
análise de crédito”, anexas ao despacho decisório:

A justificativa dada no despacho decisório para a glosa foi que a
retenção da Refrescos Bandeirantes, no valor de R$ 119.971,17,
não teria sido comprovada, e que a receita correspondente do
valor retido pela Vonpar Refrescos não teria sido oferecida à
tributação.
(...)
A decisão, como será demonstrado adiante, merece reforma.
RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
(i) Comprovação das retenções
Como visto, o despacho decisório glosou o valor da retenção
informado na DCOMP (e reproduzido na DIPJ) feito pela
Refrescos Bandeirantes, no valor de R$ 119.971,17, por
entender que ela não teria sido comprovada.
A Recorrente, à época da manifestação de inconformidade, não
logrou localizar o informe de rendimentos emitido pela fonte
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 101

8
pagadora que indicava tal retenção, uma vez que se tratava de
documento referente a quase uma década atrás.
Entretanto, para este recurso, a Recorrente obteve da fonte três
DARFs que, se somados, comprovam o exato valor retido na
fonte informado na DCOMP:

A dificuldade de identificação de tal retenção se deveu, muito
provavelmente, a erro da fonte pagadora no preenchimento dos
DARFs, descoberto só agora pela Recorrente, uma vez que a
retenção deveria ter sido feita sob o código 0924 (IRRF ­
demais rendimentos de capital), tal como constara do informe
de rendimentos recebido à época, condizente com a realidade
dos fatos, e como declarado pela Recorrente, mas a retenção,
viu­se agora, foi feita, por equívoco, sob o código 5299 (IRRF ­
juros sobre empréstimos externos).
O erro da fonte pagadora quanto ao código de retenção usado,
entretanto, não interfere no direito da Recorrente de usar tal
valor na composição do seu saldo negativo, até porque os dois
códigos referem­se a IRRF e os valores efetivamente
ingressaram nos cofres públicos.
A Recorrente aproveita a oportunidade para juntar o informe de
rendimentos em que consta as retenções feitas pela Vonpar
Refrescos, embora a autoridade fiscal não tenha questionado a
sua existência.
(ii) Cerceamento de defesa e violação ao art. 195 do CTN
No despacho decisório, como visto, acusa­se a Recorrente de
não ter oferecido à tributação os valores que lhe foram pagos
pela Vonpar Refrescos, o que impediria que o correlato valor
retido na fonte a título de IRPJ fosse aproveitado para
composição do saldo negativo do período.
Não há no despacho decisório, entretanto, qualquer informação
ou mesmo indício quanto à existência de eventual fiscalização
tendente a confirmar essa circunstância, o que não se pode
admitir.
Afinal, uma coisa é a pessoa jurídica deixar de atender uma
intimação para comprovar a tributação da receita relacionada
ao valor retido e, a partir disso, a fiscalização entender que não
restou provada a liquidez e certeza do crédito que se pretendeu
compensar. Outra bem diferente é a autoridade fiscal,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 102

9
independentemente de qualquer intimação ou fiscalização,
simplesmente alegar que não restou provada a tributação da
receita, sem justificar por que motivo teria chegado a essa
conclusão.
Ainda que se ultrapasse esse ponto que implica inegável
cerceamento do direito de defesa da contribuinte, fato é que, em
2012, data do despacho decisório, a Recorrente já não possuía
os registros completos da sua apuração de 2003 e de anos
anteriores, uma vez que a legislação não lhe impõe tal
obrigação.
De fato, o art. 195, parágrafo único, do CTN estabelece que o
contribuinte deve conservar os documentos “até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram” e, àquela altura, eventuais créditos tributários
de 2003 já estavam mais que prescritos.
(...)
Impõe­se, assim, reconhecer que o despacho decisório, no que se
refere à retenção da Vonpar Refrescos, cerceou o direito de
defesa da Recorrente ou violou o art. 195, parágrafo único, do
CTN.

(iii) Tributação da receita
As observações anteriormente feitas, se não são suficientes para
levar à nulidade do despacho decisório, ao menos são
importantes para justificar a razão pela qual a Recorrente não
dispõe da documentação completa a respeito dos dois
pagamentos feitos pela Vonpar Refrescos:

O que se logrou identificar, após revolvimento de antigos
arquivos, é que o pagamento feito pela Vonpar Refrescos refere­
se a uma restituição de empréstimo (denominados CCFC na
contabilidade), daí porque, talvez, possa se supor, à primeira
vista, que os valores recebidos pela Recorrente não teriam sido
levados a tributação.
(...)
No momento do pagamento do empréstimo, a Recorrente
lançava a débito a quantia recebida no banco em contrapartida
de um lançamento a crédito nas contas de principal e juros do
ativo, juros esses já tributados pelo regime de competência. E a
retenção era feita, pelo regime de caixa, com base na proporção
do pagamento relativa aos juros.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 103

10
O pagamento em si, portanto, não transitava pelo resultado: o
valor do principal, por razões óbvias, porque não representava
receita; e a parcela de juros, porque já havia sido levada à
tributação pelo regime de competência. Mas isso não significa
que a retenção não devesse ser computada no saldo negativo do
período.
Esse E. Conselho já teve a oportunidade de examinar situação
idêntica à presente, tendo concluído pela possibilidade de
aproveitar o IR retido pelo regime de caixa quando vinculado à
receita a financeira tributada em períodos anteriores pelo
regime de competência, (...).
(...)
Assim, uma vez provado (i) que os valores referiam­se à
devolução de empréstimo que contemplava juros; (ii) que os
juros haviam sido levados à tributação pelo regime de
competência; e (iii) que houve efetiva retenção na fonte da
proporção do pagamento relativa aos juros, com ingresso de
recursos aos cofres públicos, seria teratológico negar à
Recorrente o direito de aproveitar tal valor em sua apuração
fiscal, pois isso implicaria enriquecimento sem causa do erário
(...).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer­se o provimento do presente recurso
voluntário, para admitir na composição do saldo negativo de
IRPJ do período base de 2003 a retenção feita pela Refrescos
Bandeirantes, ainda que sob código de receita errado, bem
como para declarar o cerceamento de defesa da contribuinte
e/ou a violação ao art. 195, parágrafo único, do CTN, em
relação à retenção da Vonpar Refrescos, uma vez que não há
justificativa no despacho decisório para se entender que a
receita correspondente não teria sido levada à tributação e que a
Recorrente não era obrigada por lei a manter tal documentação.
Subsidiariamente, requer­se que se admita na composição do
saldo negativo de IRPJ do período base de 2003 a retenção feita
pela Vonpar Refrescos, haja vista a prova de que os juros eram
levados ao resultado e tributados pelo regime de competência,
enquanto a retenção seguia o regime de caixa.
(...)
A contribuinte juntou alguns elementos de prova: cópias de comprovantes de
Arrecadação, cópia e­mail e Demonstrativos (e­fls. 67/90).
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 104

11
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O Recurso Voluntário é tempestivo; porém, conheço dele apenas quanto às
preliminares suscitadas de nulidade do despacho decisório e de decadência do direito do Fisco
revisar o saldo negativo do imposto.
Não conheço das matérias fático­probatórias agitadas apenas nesta instância
recursal ordinária do CARF, pela ocorrência da preclusão.

OBJETO DA LIDE. DIFERENÇA DE DIREITO CREDITÓRIO NÃO
DEFERIDA PELAS DECISÕES ANTERIORES NESTES AUTOS

Trata­se de processo de compensação tributária.

A contribuinte utilizou na DCOMP objeto dos autos ­ como crédito ­ o valor
de R$ 1.391.678,17 (original), a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2003 para extinguir,
sob condição resolutória, o débito nela confessado.

O despacho decisório da DRF/Rio de Janeiro I deferiu, como direito
creditório, a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2003, apenas a parcela de R$ 456.284,45
(original), conforme demonstrativo, excertos colacionados a seguir:

(...)

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 105

12

(...)

(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 106

13
Como visto, na formação do saldo negativo do IRPJ do AC 2003 restaram
não confirmadas parcelas do IRRF no montante de R$ 935.393,73 (original) que a contribuinte
utilizara na formação do saldo negativo do IRPJ do AC 2003, porém não confirmadas pelo
despacho decisório da unidade de origem da RFB, por falta de comprovação, embora a
contribuinte fora previamente intimada a produzir elementos de prova.

Na manifestação de inconformidade na DRJ/Rio de Janeiro a contribuinte
não impugnou matéria de fato, probatória (matéria de mérito propriamente dito), pois
apenas suscitou preliminar de decadência (matéria de direito), ou seja, suscitou que o Fisco
perdera o direito de revisar o saldo negativo do IRPJ do AC 2003, ou seja, de analisar a
formação, aferir a liquidez e certeza do crédito remanescente pleiteado.

A propósito, colaciono excertos das razões da impugnação na instância a quo,
in verbis:

(...)

(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 107

14

(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 108

15

(...)

A decisão recorrida rejeitou peremptoriamente a suscitada decadência do
direito do Fisco analisar a formação do saldo negativo do imposto, de aferir a liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela recorrente, pois:
a) entre a data de transmissão da DCOMP e a data ciência do despacho
decisório decorreu lapso temporal inferior a cinco anos (não houve homologação tácita);
b) em não ocorrendo homologação tácita da DCOMP no caso, não há óbice
temporal para verificar as deduções em relação ao imposto devido apurado pelo próprio
contribuinte, ou seja, não há impedimento legal temporal para analisar a formação, aferir a
liquidez e certeza do crédito reclamado (saldo negativo do IRPJ do AC 2003), in verbis:

(...)
A Interessada, unicamente, alegou a decadência como óbice
para a não homologação parcial do PER/DCOMP, com base
na falta de confirmação de IRRF na composição do saldo
negativo do ano­calendário 2003.
Importa, no entanto, analisar a arguição de decadência e, neste
sentido, consta dos autos que o PERDCOMP foi transmitido
originalmente em 28/02/2007 e o Despacho Decisório emitido
em 03/01/2012, com ciência ao contribuinte em 16/01/2012.
O artigo 74 da Lei 9.430/96 dispõe no seu § 5o que a contagem
do prazo decadencial de 5 anos para homologação da
compensação começa a fluir a partir da data da entrega da
declaração, o que neste caso ocorreu em 28/02/2007.
Considerando que a emissão do DD ocorreu em 03/01/2012, e a
ciência, em 16/01/2012, a única conclusão é a de que a
homologação parcial se concretizou antes do lustro decadencial.
Portanto, não há que se falar em homologação tácita da
DCOMP, pois a decisão foi prolatada dentro do prazo de 5 anos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 109

16
No que se refere ao crédito de saldo negativo, ora pleiteado,
releva esclarecer que descabe falar em homologação tácita, por
total ausência de previsão legal, de sorte que a sua composição
deve ser comprovada mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que deverá ser preservada pela Interessada,
enquanto perdurar o processo.
(...)
Ademais, certo que não cabe falar em homologação tácita de
saldo negativo, releva registrar que é ônus da Interessada
demonstrar seu direito líquido e certo ao crédito pleiteado, o
que, neste processo, perpassa pela necessidade de comprovar
com documentos hábeis e idôneos (comprovantes das fontes
pagadoras) a parcela de IRRF não confirmada.
Ocorre que a Interessada não juntou quaisquer documentos
comprobatórios das retenções na fonte não confirmadas, e que
somam R$ 935.393,73 (...), de modo que não há reparos a serem
realizados no Despacho Decisório, devendo ser mantido
integralmente.
(...)

Como visto, a contribuinte não impugnou matéria de fato, probatória (matéria
de mérito propriamente dito), na instância a quo, apenas suscitou preliminar de decadência, a
qual restou rejeitada.

MATÉRIAS
AGITADAS
NESTA
INSTÂNCIA
RECURSAL
ORDINÁRIA DO CARF

Nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do recurso, a
contribuinte voltou a agitar a decadência (matéria já rejeitada pela decisão recorrida), suscitou
preliminar de nulidade da despacho decisório por suposto cerceamento do direito de defesa e,
ainda, apresentou razões de fato (elementos de prova, documentos, acerca da matéria de fato
não impugnada na instância a quo).

Em suma, matérias agitadas nas razões do recurso pela recorrente:

­ matérias de direito (preliminares):

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 110

17
a) voltou a alegar decadência do direito do Fisco de revisar o saldo negativo
do imposto;
b) suscitou nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de
defesa, por falta de motivação da rejeição das parcelas do IRRF não reconhecidas na formação
do saldo negativo do IRPJ do AC 2003.

­ matéria de fato: apenas nesta instância recursal passou a tratar de matéria
de fato, juntou elementos de prova acerca das parcelas de IRRF não confirmadas pelo despacho
decisório (matéria fática não agitada na instância a quo), ou seja:

a) Refrescos Bandeirantes, IRRF R$ 119.971,17, juntou elementos de prova;
b) Vonpar Refrescos , IRRF R$ 815.422,56, juntou elementos de prova.

Identificados os pontos controvertidos passo a enfrentá­los.

NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA

A contribuinte alegou nas razões do recurso:

(,,,)
(ii) Cerceamento de defesa e violação ao art. 195 do CTN
No despacho decisório, como visto, acusa­se a Recorrente de
não ter oferecido à tributação os valores que lhe foram pagos
pela Vonpar Refrescos, o que impediria que o correlato valor
retido na fonte a título de IRPJ fosse aproveitado para
composição do saldo negativo do período.
Não há no despacho decisório, entretanto, qualquer informação
ou mesmo indício quanto à existência de eventual fiscalização
tendente a confirmar essa circunstância, o que não se pode
admitir.
Afinal, uma coisa é a pessoa jurídica deixar de atender uma
intimação para comprovar a tributação da receita relacionada
ao valor retido e, a partir disso, a fiscalização entender que não
restou provada a liquidez e certeza do crédito que se pretendeu
compensar. Outra bem diferente é a autoridade fiscal,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 111

18
independentemente de qualquer intimação ou fiscalização,
simplesmente alegar que não restou provada a tributação da
receita, sem justificar por que motivo teria chegado a essa
conclusão.
Ainda que se ultrapasse esse ponto que implica inegável
cerceamento do direito de defesa da contribuinte, fato é que, em
2012, data do despacho decisório, a Recorrente já não possuía
os registros completos da sua apuração de 2003 e de anos
anteriores, uma vez que a legislação não lhe impõe tal
obrigação.
De fato, o art. 195, parágrafo único, do CTN estabelece que o
contribuinte deve conservar os documentos “até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram” e, àquela altura, eventuais créditos tributários
de 2003 já estavam mais que prescritos. Essa é a razão pela qual
a contribuinte tem insistido que a fiscalização não pode rever a
apuração declarada há mais de cinco anos, já que isso
significaria uma ruptura, ou melhor, uma contradição com a
regra que trata da conservação de documentos.
Em outras palavras, ainda que se admita, para fim de debate,
que a fiscalização pode rever a apuração da contribuinte que
levou ao surgimento do saldo negativo há mais de cinco anos –
com o que a Recorrente claramente não concorda – fato é que
essa revisão não pode se fundar na eventual não apresentação
de documentos que a contribuinte não estava mais obrigada a
possuir. A fiscalização poderia rever com base em documentos
que ela própria possui em seu sistema ou em fiscalizações
pretéritas, mas não pelo eventual não atendimento de uma
intimação.
Impõe­se, assim, reconhecer que o despacho decisório, no que se
refere à retenção da Vonpar Refrescos, cerceou o direito de
defesa da Recorrente ou violou o art. 195, parágrafo único, do
CTN
(...)

Diversamente do alegado pela recorrente, não restou caracterizado o alegado
cerceamento do direito de defesa pelo despacho decisório.
A rejeição das parcelas do IRRF ­ como crédito ­ na formação do saldo
negativo do IRPJ do AC 2003 está devidamente demonstrada no despacho decisório:
a) Vonpar Refrescos IRRF no valor de R$ 815.422,56;
b) Refrescos Bandeirantes IRRF R$ 119.971,17.

Veja.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 112

19
Consta do despacho decisório crédito confirmado R$ 456.284,45 (original),
a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2003 e crédito não confirmado R$ 935.393,73 por
falta de comprovação das parcelas do IRRF das citadas fontes pagadoras:

(...)

(...)

Destarte, quanto às parcelas do IRRF deduzidas do imposto devido na
declaração de ajuste anual, das citadas fontes pagadoras, restaram não confirmadas, pois:
a) não consta da DIPJ 2004, ano­calendário 2003, que a contribuinte tivesse
oferecido à tributação a receita financeira atinente ao IRRF de R$ 815.422,56 deduzido do
imposto apurado do ano­calendário 2003 da fonte pagadora Vonpar Refrescos;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 113

20
b) não consta a comprovação da retenção na fonte do imposto e seeu
pagamento quanto à fonte pagadora Refrescos Bandeirantes, IRRF R$ 119.971,17.
Por isso, antes da emissão do despacho decisório, a contribuinte fora intimada
a prestar esclarecimentos e apresentar elementos de prova acerca dessas pendências, conforme
Intimação no 197, de 30/09/2011, ciência em 04/10/2011, constante dos autos do Processo no
10166.720962/2011­19, in verbis::

(...)

(...)

Então, intimada a contribuinte, antes da emissão do despacho decisório, para
comprovar o oferecimento à tributação das respectivas receitas financeiras atinente ao IRRF R$
815.422,56 fonte pagadora VONPAR e quanto ao IRRF R$ 119.971,17 a comprovar a retenção
pela fonte pagadora REFRESCOS BANDEIRANTES, porém, simplesmente, a contribuinte
pediu prorrogação de prazo, o que foi concedido. Esgotada, transcorrida a dilação de prazo
dada pelo Fisco, a contribuinte permaneceu silente, deixou transcorrer o prazo in albis, tudo
conforme Informação Fiscal constante dos autos Processo no 10166.720962/2011­19 (fls. 1544
a 1551) e que colaciono excertos, a seguir:

(...)

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 114

21

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 115

22

(...)

A própria recorrente, nas razões da manifestação de inconformidade
apresentada na primeira instância (e­fl. 12), reconheceu que fora previamente intimada pela
fiscalização da RFB antes da emissão do despacho decisório, in verbis:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 116

23
(...)

(...)

(...)

Diferentemente do alegado pela recorrente, consta do referida intimação
fiscal solicitação de elementos de prova atinentes ao IR­Fonte das duas fontes pagadoras, in
verbis:

(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 117

24

(...)

Ora, onde estaria o alegado cerceamento do direito de defesa?

Como demonstrado:
a) a contribuinte foi intimada previamente à emissão do despacho decisório
para fazer a comprovação das parcelas do IRRF citadas antes e não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015),
de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72.
b) pelos excertos já apresentados, o despacho decisório está devidamente
motivado, fundamentado, quando à rejeição das parcelas do IRRF não comprovadas pela
contribuinte, embora previamente intimada antes da emissão do despacho decisório, a
contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório.

Como dito antes, no processo de compensação tributária o ônus probatório do
fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional é da contribuinte,
conforme art. 373, I do CPC/2015 (Lei no 13.105/2015), in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 118

25
(...)

No caso, a contribuinte foi intimada a comprovar o seu direito creditório
antes da emissão do despacho decisório, porém não forneceu os documentos do alegado direito
creditório, apenas pediu prorrogação de prazo (dilação de prazo que foi dada pelo Fisco),
porém, simplesmente, a contribuinte permaneceu silente, deixou transcorrer o prazo in albis ,
permaneceu inerte. Houve, então, a emissão do despacho decisório rejeitando as indigitadas
parcelas do IRRF, utilizadas indevidamente pela recorrente na formação do saldo negativo do
IRPJ do AC 2003.
Na primeira instância ­ na manifestação de inconformidade ­ a contribuinte
sequer tratou de matéria de fato (matéria probatória), apenas tratou de suscitar preliminar de
decadência do Fisco de revisar a formação do saldo negativo do IRPJ do AC 2003, de aferir a
certeza e liquidez. A preliminar de decadência restou rejeitada, logo restou preclusa,
processualmente, a matéria fática (probatória).
Como demonstrado, o argumento da recorrente de que o despacho decisório
teria implicado cerceamento do direito de defesa não tem plausibilidade fático­jurídico,
totalmente divorciado da realidade.
Data venia trata­se de alegação da recorrente sem nexo, totalmente
infundada; depõe contra a lealdade processual.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do
despacho decisório pela inexistência de vício que o pudesse macular de nulidade.

DIREITO DO FISCO DE REVISAR O SALDO NEGATIVO DO
IMPOSTO. DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

Quanto ao direito do Fisco de revisar o saldo negativo, também, a recorrente
não tem melhor sorte.
No caso, a própria contribuinte apurou o imposto devido, deduziu IRRF e
estimativas mensais, gerando saldo negativo do imposto no AC 2003.
Nesse caso, o Fisco tem o direito de revisar o saldo negativo do imposto, pois
não há prazo legal fatal para aferir a formação, a liquidez e certeza do crédito.
Não se devolve o que não se pagou a maior ou indevidamente.
Ademais, a decisão recorrida já enfrentou, adequadamente, a questão, quando
rejeitou a suscitada decadência do direito do Fisco de analisar a formação do saldo negativo do
imposto, de aferir a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela recorrente, pois:
a) entre a data de transmissão da DCOMP e a data ciência do despacho
decisório decorreu lapso temporal inferior a cinco anos (não houve homologação tácita);
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 119

26
b) como não ocorreu homologação tácita da DCOMP objeto dos autos, não
há óbice temporal para verificar as deduções em relação ao imposto devido apurado pelo
próprio contribuinte, ou seja, não há impedimento legal temporal para analisar a formação,
aferir a liquidez e certeza do crédito reclamado (saldo negativo do IRPJ do AC 2003). Nessa
parte transcrevo a fundamentação do voto condutor da decisão recorrida, in verbis:

(...)
A Interessada, unicamente, alegou a decadência como óbice
para a não homologação parcial do PER/DCOMP, com base
na falta de confirmação de IRRF na composição do saldo
negativo do ano­calendário 2003.
Importa, no entanto, analisar a arguição de decadência e, neste
sentido, consta dos autos que o PERDCOMP foi transmitido
originalmente em 28/02/2007 e o Despacho Decisório emitido
em 03/01/2012, com ciência ao contribuinte em 16/01/2012.
O artigo 74 da Lei 9.430/96 dispõe no seu § 5o que a contagem
do prazo decadencial de 5 anos para homologação da
compensação começa a fluir a partir da data da entrega da
declaração, o que neste caso ocorreu em 28/02/2007.
Considerando que a emissão do DD ocorreu em 03/01/2012, e a
ciência, em 16/01/2012, a única conclusão é a de que a
homologação parcial se concretizou antes do lustro decadencial.
Portanto, não há que se falar em homologação tácita da
DCOMP, pois a decisão foi prolatada dentro do prazo de 5 anos.
No que se refere ao crédito de saldo negativo, ora pleiteado,
releva esclarecer que descabe falar em homologação tácita, por
total ausência de previsão legal, de sorte que a sua composição
deve ser comprovada mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que deverá ser preservada pela Interessada,
enquanto perdurar o processo.
(...)
Ademais, certo que não cabe falar em homologação tácita de
saldo negativo, releva registrar que é ônus da Interessada
demonstrar seu direito líquido e certo ao crédito pleiteado, o
que, neste processo, perpassa pela necessidade de comprovar
com documentos hábeis e idôneos (comprovantes das fontes
pagadoras) a parcela de IRRF não confirmada.
Ocorre que a Interessada não juntou quaisquer documentos
comprobatórios das retenções na fonte não confirmadas, e que
somam R$ 935.393,73 (...), de modo que não há reparos a serem
realizados no Despacho Decisório, devendo ser mantido
integralmente.
(...)

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 120

27
Os precedentes do CARF, também, são pela inexistência de prazo legal fatal
ou extintivo para revisão do saldo negativo do imposto, colaciono os seguintes precedentes do
CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­IRPJ. Ano­calendário:2000. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO NEGATIVO
DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL.POSSIBILIDADE. Com
o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de
constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando
objeto de pedido de restituição ou compensação. (Acórdão CSRF
no 9101­004.261 – 1a Turma, sessão 09/07/2019, Relator
Demetrius Nichele Macei).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ. Ano­calendário: 2001. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
CONVERSÃO
EM
SALDO
NEGATIVO. As retenções de imposto de renda na fonte somente
se convertem em indébito depois de confrontadas com o IRPJ
devido no ajuste anual. APURAÇÃO INCORRETA DO IRPJ.
EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. O ato de verificação da certeza e
liquidez do indébito, em sede de DCOMP ou pedido de
restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está limitado
aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano­
calendário, devendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo
interessado. ANALISE DO DIREITO CREDITóRIO. TERMO DE
INICIO. O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e
certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira
cinco anos depois de sua formalização em DCOMP.(Acórdão no
1101­001.084 — 1a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de
08/04/2014, Relatora Edeli Pereira Bessa).
Assunto:Normas Gerais de Direito Tributário.Ano­calendário:
2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REVISÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
SEM
FORMALIZAÇÃO
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. No âmbito de
análise de uma declaração de compensação, a análise de
aspectos relacionados à base de cálculo do tributo cabem
perfeitamente no procedimento destinado à verificação da
certeza e liquidez do direito creditório a ser
restituído/compensado. (Acórdão no 9101­004.073–1a Turma,
sessão de 13/03/2019, Presidente e Redator Designado Rafael
Vidal de Araújo).
DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO NEGATIVO DE
IMPOSTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 121

28
REJEITADA.Com o transcurso do prazo decadencial apenas o
dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados,
quando objeto de pedido de restituição ou compensação.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência, pois não se submetem à
homologação tácita ou prazo decadencial os saldos negativos do IRPJ e da CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação, desde que o lapso temporal decorrido entre a data de transmissão
da DCOMP e a data de ciência do despacho decisório seja inferior a cinco anos, como no caso.

MATÉRIA DE FATO NÃO AGITADA NA INSTÂNCIA A QUO.
INCABÍVEL O CONHECIMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO
PROCESSUAL

A contribuinte agitou, apenas nesta instância recursal, matéria de fato (juntou
elementos de prova), pois na instância a quo apenas alegara a decadência do direito do Fisco
revisar o saldo negativo do IRPJ do AC 2003, como já sobejamente demonstrado alhures.
A matéria fático­probatória, apenas atacada nesta instância recursal, está
preclusa.
Não cabe conhecer na instância recursal de matérias de fato não impugnadas
na instância a quo.
Na primeira instância de julgamento a contribuinte apenas suscitou
decadência do Fisco revisar o saldo negativo do imposto, ficando totalmente silente acerca da
das matérias de fato.
As matérias de fato objeto do recurso, por terem sido alegadas apenas nesta
instância recursal, estão atingidas pela preclusão processual.
Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios, cujas
ementas transcrevo, in verbis:

(...)
TJ­PE ­ APELAÇÃO APL 800299 PE (TJ­PE)
Jurisprudência ­Data de publicação: 14/03/2014
EMENTA
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 122

29
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO À MATÉRIA DE FATO.
EFEITOS DA CONFISSÃO. ART. 302 CPC . RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao réu manifestar­se precisamente sobre os fatos
narrados na petição inicial sob pena de presunção de veracidade
daqueles não impugnados, art. 302 CPC .
2. Descumprido tal mandamento legal, se torna impossível a
posterior discussão acerca de matéria fática não contestada, já
que restou incontroversa ante a ausência de qualquer
impugnação no tempo correto.
3. Recurso parcialmente provido.

Jurisprudência ­Data de publicação: 05/12/2001
TJ­MA ­ APELAÇÃO CÍVIL AC 106991999 MA (TJ­MA)
EMENTA
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. MATÉRIA DE
FATO NÃO ARGÜIDA NO JUÍZO MONOCRÁTICO E
SUSCITADO EM GRAU DE RECURSO. ADMISSIBILIDADE
SE A PARTE PROVAR QUE DEIXOU DE FAZER POR
MOTIVO DE FORÇA MAIOR, ART. 517 DO CPC .
I ­ Só se pode argüir em recurso matéria não suscitada na
contestação quando a parte provar que não fez por motivo de
força maior. O impedimento provém do princípio da defesa
concentrada, com efeito preclusivo, face passiva do princípio da
eventualidade prevista nos arts. 300 e 303 do CPC , que prevê
ônus de articulação conjunta e alternativa de todos os fatos da
resposta.
II ­ Apelo improvido.
(...)

Apenas para argumentar, ainda que não tivesse ocorrido a preclusão da
matéria de fato (que não é o caso), ainda assim a recorrente não teria melhor sorte, pois os
elementos de prova juntados aos autos não são hábeis, nem idôneos, por conseguinte,não
autorizam a utilização das parcelas do IR­Fonte ­ como crédito ­ na formação do saldo negativo
do IRPJ do ano­calendário 2003.
Veja:
Refrescos Bandeirantes, IRRF R$ 119.971,17:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 123

30
A contribuinte alegou matéria de fato apenas nesta instância recursal, in
verbis:

(...)
(i) Comprovação das retenções
Como visto, o despacho decisório glosou o valor da retenção
informado na DCOMP (e reproduzido na DIPJ) feito pela
Refrescos Bandeirantes, no valor de R$ 119.971,17, por
entender que ela não teria sido comprovada.
A Recorrente, à época da manifestação de inconformidade, não
logrou localizar o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora que indicava tal retenção, uma vez que se tratava de
documento referente a quase uma década atrás.
Entretanto, para este recurso, a Recorrente obteve da fonte três
DARFs que, se somados, comprovam o exato valor retido na
fonte informado na DCOMP:

A dificuldade de identificação de tal retenção se deveu, muito
provavelmente, a erro da fonte pagadora no preenchimento dos
DARFs, descoberto só agora pela Recorrente, uma vez que a
retenção deveria ter sido feita sob o código 0924 (IRRF ­ demais
rendimentos de capital), tal como constara do informe de
rendimentos recebido à época, condizente com a realidade dos
fatos, e como declarado pela Recorrente, mas a retenção, viu­se
agora, fora feita, por equívoco, sob o código 5299 (IRRF ­ juros
sobre empréstimos externos).
O erro da fonte pagadora quanto ao código de retenção usado,
entretanto, não interfere no direito da Recorrente de usar tal
valor na composição do seu saldo negativo, até porque os dois
códigos referem­se a IRRF e os valores efetivamente
ingressaram nos cofres públicos.
(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 124

31
Obs:
(i) A contribuinte juntou cópias de três pagamentos do IRRF pela fonte pagadora
REFRESCO BANDEIRANTES, no citado montante, porém com código receita diverso do informado na DIPJ (e­
fls. 67/69).

Ora, os comprovantes de pagamento do IRRF­ Juros sobre Empréstimos
Externos (código de receita 5299), juntados aos autos, são diversos da operação que teria
ocorrido com código de receita 0924 ­ IRRF­ Demais rendimentos de capital.
Neste caso, os comprovantes de pagamento do IRRF pela fonte pagadora, por
si só, não autorizam a recorrente aproveitar o IRRF, pois não juntou cópia da escrituração
contábil/fiscal.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015),
de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa mensal, das
retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à tributação das respectivas receitas
ou rendimentos que ensejaram as retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil
e fiscal com documentos de suporte dos fatos contábeis nela registrados, conforme art. 923 do
RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
Portanto, além da matéria fática estar preclusa (não foi agitada na
manifestação de inconformidade na DRJ), ainda, apenas para argumentar, caso não houvesse a
preclusão (que não é o caso), mesmo assim, a contribuinte não teria melhor sorte, pois não
juntou cópia da escrituração contábil/ fiscal ­ art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018
(cópia dos livros Diário, Razão, Lalur e Balancetes de Suspensão/Redução de que trata o art.
35 da Lei 8.981/95).

Vonpar Refrescos ­ IRRF R$ 815.422,56:

A contribuinte alegou matéria de fato apenas nesta instância recursal, in
verbis:

(...)

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 125

32
(iii) Tributação da receita
As observações anteriormente feitas, se não são suficientes
para levar à nulidade do despacho decisório, ao menos são
importantes para justificar a razão pela qual a Recorrente não
dispõe da documentação completa a respeito dos dois
pagamentos feitos pela Vonpar Refrescos:

O que se logrou identificar, após revolvimento de antigos
arquivos, é que o pagamento feito pela Vonpar Refrescos refere­
se a uma restituição de empréstimo (denominados CCFC na
contabilidade), daí porque, talvez, possa se supor, à primeira
vista, que os valores recebidos pela Recorrente não teriam sido
levados à tributação.
(...)
Tal apressada conclusão, entretanto, está equivocada.
Esse empréstimo foi iniciado no final da década de 90 e sobre
ele eram computados juros, incorporados ao resultado da
Recorrente pelo regime de competência e, assim, submetidos à
tributação paulatinamente, como comprovam os anexos
Balancete e Livro Razão, cujas informações podem ser assim
resumidas:
Total de juros CCFC impactando o resultado em 10 a 12/20011 = R$ 57.469.543

Total de juros CCFC impactando o resultado em 2002 = R$ 18.838.843,49

Total de juros CCFC impactando o resultado em 2003 = R$ 13.061.027,92

No momento do pagamento do empréstimo, a Recorrente
lançava a débito a quantia recebida no banco em contrapartida
de um lançamento a crédito nas contas de principal e juros do
ativo, juros esses já tributados pelo regime de competência. E a
retenção era feita, pelo regime de caixa, com base na proporção
do pagamento relativa aos juros.
O pagamento em si, portanto, não transitava pelo resultado: o
valor do principal, por razões óbvias, porque não representava
receita; e a parcela de juros, porque já havia sido levada à
tributação pelo regime de competência. Mas isso não significa
que a retenção não devesse ser computada no saldo negativo do
período.
(...)
Assim, uma vez provado (i) que os valores referiam­se à
devolução de empréstimo que contemplava juros; (ii) que os
juros haviam sido levados à tributação pelo regime de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 126

33
competência; e (iii) que houve efetiva retenção na fonte da
proporção do pagamento relativa aos juros, com ingresso de
recursos aos cofres públicos, seria teratológico negar à
Recorrente o direito de aproveitar tal valor em sua apuração
fiscal, pois isso implicaria enriquecimento sem causa do erário
público.
(...)

Obs:
(i) A contribuinte juntou (e­fls. 70/90):
a) cópia de Comprovante Anual de Rendimento Pagos ou Creditados e Retenção de Imposto
de Renda na Fonte ­ PJ da fonte pagadora Vonpar, ano­calendário 2003;
b) cópias de dois Comprovantes de Arrecadação da fonte pagadora Vonpar Refrescos S/A,
código de receita 1708 IRRF ­ REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ, cópia de Balancetes e demonstrativo (e­
fls. 70/90);
c) cópia de e­mail, informação acerca de suposto pagamento de antecipação do CCFC (sem
planilha);
d) cópia de Balancete ­ demonstrativo (planilha, matriz língua inglesa), anos 2001, 2002,
2003.

Apenas para argumentar, ainda que não tivesse ocorrido a preclusão processual (que
não é o caso), ainda assim a contribuinte não teria melhor sorte.
Os elementos de prova juntados aos autos não têm o condão de afastar a rejeição das
parcelas do IRRF não confirmadas pelo despacho decisório.
Não há comprovação nos autos de que as receitas financeiras tenham sido oferecidas
à tributação.
Não há prova hábil, idônea, cabal, de que valores referiam­se à devolução de
empréstimo.
Não há prova de que os juros haviam sido levados à tributação pelo regime
de competência.
Veja.
A contribuinte não juntou cópia do suposto instrumento de contrato de
empréstimo (mútuo) concedido nos anos 90 à Vonpar.
Não comprovou, por conseguinte, que o pagamento feito pela Vonpar
Refrescos refere­se a uma restituição de empréstimo (denominados CCFC na contabilidade).
Não comprovou que os juros computados, eram incorporados ao resultado da
Recorrente pelo regime de competência e o IRRF pelo regime de caixa.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.944382/2011­76
Acórdão n.o 1401­004.693
S1­C4T1
Fl. 127

34
Não juntou cópia da escrituração contábil/fiscal a partir dos anos 90 (livro
Diário, Razão, Lalur e Balancetes de Suspensão/Redução ­ art.. 35 da Lei 8.981/95).
Ademais, não juntou cópia de planilha, histórico, do fluxo financeiro acerca
do alegado contrato de mútuo que teria sido celebrado nos anos 90.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015),
de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa mensal, das
retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à tributação das respectivas receitas
ou rendimentos que ensejaram as retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil
e fiscal com documentos de suporte dos fatos contábeis nela registrados, conforme art. 923 do
RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
Portanto, além da matéria fática estar preclusa (não foi agitada na
manifestação de inconformidade na DRJ), ainda, apenas para argumentar, caso não houvesse a
preclusão (que não é o caso), mesmo assim, a contribuinte não teria melhor sorte, pois não
juntou cópia da escrituração contábil/ fiscal ­ art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018 a
partir dos anos 90 (cópia dos livros Diário, Razão, Lalur e Balancetes de Suspensão/Redução
de que trata o art. 35 da Lei 8.981/95) e não juntou cópia do instrumento do alegado contrato
de empréstimo, mútuo concedido à Vonpar nos anos 90 e do histórico do fluxo financeiro.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade e de
decadência e não conhecer das matérias de fato agitadas apenas na instância recursal em face
da preclusão.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital